Tribunal: TJES
Processo: 5015187-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015187-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5015187-2024.8.08.0000

A
GV
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
A
:
ANDRE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE AFASTA A DEFICIÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do ato administrativo que declarou a inaptidão de candidato à vaga destinada a pessoas com deficiência no concurso para inspetor penitenciário (Edital nº 01/2023), garantindo sua participação nas etapas subsequentes, com a ressalva de que eventual nomeação e posse dependeriam do trânsito em julgado da ação. O agravante sustenta a impossibilidade de substituição do laudo pericial oficial por documento particular e a violação aos princípios da isonomia e vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a tutela de urgência concedida viola a vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92; e (ii) se há fundamento para a intervenção judicial em decisão administrativa que excluiu candidato do concurso público por não enquadramento como pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 se aplica apenas a liminares satisfativas e irreversíveis, o que não ocorre no caso, pois a participação do candidato nas etapas seguintes do concurso é reversível, não havendo risco de aplicação da teoria do fato consumado, conforme decidido pelo STF no Tema 476 de Repercussão Geral.

O controle judicial sobre concursos públicos é legítimo quando há indícios de ilegalidade no ato administrativo, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

O laudo da junta médica do certame goza de presunção de veracidade, mas sua conclusão não é absoluta, sendo passível de revisão judicial nos casos em que há dúvida razoável sobre o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência.

No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravado indica possível enquadramento como pessoa com deficiência, justificando a necessidade de análise mais aprofundada na fase instrutória da ação principal.

A manutenção do candidato no certame até decisão final evita prejuízo irreversível, pois sua eliminação antecipada impossibilitaria sua participação nas demais etapas, tornando ineficaz eventual provimento favorável ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 não se aplica às decisões que apenas garantem a participação provisória do candidato no concurso, pois são plenamente reversíveis.

O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos em concursos públicos quando houver dúvida razoável sobre a legalidade da exclusão de candidato, especialmente em casos que envolvem o enquadramento como pessoa com deficiência.

A manutenção do candidato no certame até decisão final garante a eficácia de eventual provimento favorável, evitando prejuízo irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Tema 476 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REAgR nº 963.952, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23.09.2016; STF, RE nº 608.482, Tema 476 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5015187-2024.8.08.0000

A
GV
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
A
:
ANDRE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que i
nconformado
com a decisão proferida pelo Juízo
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual de Vitória
,
que nos autos d
a Ação Ordinária ajuizada por
ANDRE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS

(processo
nº
5032877-94.2024.8.08.0024
),
d
eferiu
parcialmente

a tutela de urgência, para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a inaptidão do
agravado
, com
a
sua
consequente
inclusão
na
lista
d
as vagas reservadas para pessoas com deficiência e convocação para as demais etapas d
o concurso
para o cargo de inspetor penitenciário, regido pelo Edital n° 01/2023,
condicionando, c
ontudo, sua eventual nomeação e posse ao trânsito em julgado da presente demanda.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
que
inexistem os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, porquanto,
para fins de concorrer as vagas para portadores de deficiência,

é
vedada a
utilização de laudo particular apresentado pelo candidato em
substituição
ao da
perícia oficial,
que é
elaborad
a
por Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar para realização da Avaliação Biopsicossocia
l.

Assevera ainda que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Adianto que
a decisão recorrida deve ser mantida
.

Em primeiro, porque o
impedimento previsto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 aplica-se às hipóteses de liminares satisfativas e irreversíveis, que não é o caso dos autos,
porquanto a participação d
o
agravad
o
nas demais etapas do concurso e, eventualmente, sua nomeação, determinada por liminar, é totalmente reversível, inclusive, já é pacífico que não se aplica, nos casos de concurso público, a teoria do fato consumado.

A propósito, a tese fixada em sede de Repercussão Geral pelo STF:

Tema 476 - Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Assim, inaplicável ao caso a vedação do art.1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Outrossim
,
[...].
não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. [...]"
(REAgR n. 963.952, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23-9-2016).

A seguir,
não se nega que
os laudos médicos oficiais gozam de presunção de veracidade, de modo que é insuficiente a invocação de pareceres contidos em laudos particulares para o afastamento, de plano, do ato administrativo.

C
ontudo,
em que pese o exame pericial realizado pela junta médica do certame seja revestido de presunção de legalidade, a eliminação de candidato deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

N
a espécie
, conforme consta da documentação acostada aos autos, aparentemente o laudo particular elaborado
por profissional médico atesta que o agravado é portador de deficiência, o que é possível de incutir no julgador
a existência de
dúvida razoável sobre o enquadramento d
essa condição a
o candidato
, a qual somente poderá ser afastada pela realização de perícia oficial a ser eventualmente realizada na fase instrutória da
demanda geratriz
.

Nesse cenário,
a
dúvida ocasionada a partir dos laudos e
exames apresentados pelo
agravado
, a
princípio
, justifica
m
a
plausibilidade de suas alegações
que
confrontam com a
conclusão
externada
pela banca examinadora do concurso,
indicando a pretensa
ilegalidade do ato administrativo
que
motivou
sua exclusão das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, cuja aferição está submetida ao amplo controle judicial.

Ademais, analisados os
elementos e os fatos articulados na demanda
, o agravante
não
logrou demonstrar que
os efeitos da
liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, vez que a desclassificação do candidato
neste momento em que se encontra o process
o
certament
e
o impossibilitará de participar das demais etapas do certame e, com efeito, obstará de plano a sua nomeação no
cargo público
no caso de procedência da pretensão inaugural.

Dessa forma, para se garantir a eficácia de eventual provimento final favorável
ao recorrido
, mostra-se adequada a
sua continuidade no certame
, pois
do contrário
, em caso de constatação da alegada deficiência,
a decisão final tornar-se-á ineficaz.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso
, de forma a manter a decisão
objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)